Tribunal: STF
Processo: ARE 1434014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 108, p. 2): 



    “Ação Civil Pública. São José dos Campos. Construção em loteamento clandestino, sem licença do poder público. Pretensão de demolição. Admissibilidade. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a construção clandestina, ‘por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo’ (‘Direito Municipal Brasileiro’, Ed RT, 4ª ed. P. 401). Sentença de procedência. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII e § 1º; 6º, caput; 30, VIII; 170, III; 174; 182; e 183 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 119, p. 11):



    “No caso em tela, o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada. 



    Sendo assim, se hoje o Município precisa exercer o poder de polícia para fiscalizar e promover a demolição dessas construções, tal fato deriva de sua própria conduta omissiva, uma vez que ao longo dos anos sempre deixou essa parcela da população desamparada.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 133).



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    No mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 5, pp. 24/25):



    “A prova da propriedade e a natureza pública da área em disputada estão dadas pela certidão imobiliária de fls. 17/18.



    Inexiste prescrição aquisitiva de bem público e, em regra, tampouco é lícito arguir boa-fé que confira ao esbulhador direito de retenção ou de indenização pelas benfeitorias.



    Ademais, no caso em apreço nada demonstra, ainda que por circunstâncias próprias da ocupação pudessem os requeridos ser portadores de boa-fé.



    No que diz respeito à proteção social dos requeridos, registre-se que a municipalidade garantiu no processo administrativo nº 9948/17 o abrigamento provisório das famílias no CAM (Centro de Atendimento do Migrante) .



    Logo, a pretensão recursal dos requeridos não pode ser acolhida, devendo prevalecer a r. sentença apelada, cujos fundamentos são incorporados na forma do art. 252 do RITJSP.”



    Colho, pela pertinência, os fundamentos e o dispositivo da sentença (eDOC 4, pp. 43/44):



    A turbação ou esbulho do imóvel ocorreu quando a parte autora pediu a área de volta e recebeu a negativa da parte ré.



    A parte autora provou o domínio do bem em questão, já que a documentação juntada aos autos atesta isso (fls. 15/19). Portanto, nos termos expressos do art. 1.245, do Código Civil de 2002, a mesma é a proprietária do bem imóvel objeto da lide.



    Quanto ao alegado pela ré em ter a posse justa do bem, necessários alguns comentários. Neste tipo de ação, o proprietário tenta tomar o bem do possuidor ou detentor, que não tem causa jurídica ou o possui injustamente.



    A área objeto da pretensão tem natureza pública, razão pela qual a posse não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, haja vista a vedação da usucapião de bem imóvel público, nos termos do art. 183, § 3°, da Constituição Federal e ainda do art. 102, do Código Civil de 2002. Nesse sentido, se há tolerância do Poder Público, o uso do bem por particular não passa de mera detenção consentida.



    A definição de posse injusta para a doutrina é aquela sem título ou sem causa jurídica. Mas, ela não tem a acepção jurídica restrita do art. 1.200, do Código Civil de 2002, ou seja, a posse que é clandestina, precária e violenta.



    3. Analisando a situação em concreto da ação, noto que a parte ré nunca teve a posse mansa e pacífica do bem imóvel, pois sequer apresentou o título que justificaria sua posse. E, portanto, a ocupação de bem público pela parte ré, não pode ser concebida como sustentação de qualquer direito, de modo ser indiferente a existência ou não de boa-fé, ou ainda de se tratar de posse nova ou antiga, uma vez que não ocorre prescrição aquisitiva em desfavor de patrimônio público.



    Não provou a realização de benfeitorias. E se a posse é injusta, ela é de má fé. Por posse de má fé, não existe direito de retenção (art. 1.220, do Código Civil).



    Ademais, quanto aos pedidos de indenização para subsistência mínima da unidade familiar, embora o direito à moradia esteja contemplado na CF/88, o mesmo deve ser entendido como norma programática, não se podendo admitir ocupação irregular de imóvel público ou mesmo particular, sob pena de se instalar absoluta insegurança jurídica e desordem social, devendo a parte se socorrer de vias próprias para tanto.



    DISPOSITIVO



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem imóvel descrito na inicial. E julgo RESOLVIDO o processo, com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.106/15. Condeno a parte ré nas custas e honorários advocatícios que fixo 20% do valor corrigido da causa, suspendendo-se sua exigência se deferida a assistência judiciária gratuita (art.12 da Lei n .1.060/50).”



    A questão controvertida não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como o Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom , reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo.



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, assiste razão à recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade.



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria.



    No caso, na específica situação dos autos, considerando-se concreta e unicamente as circunstâncias do caso com sua projeção de índole constitucional, o pedido inicial se impõe à luz da Constituição da República.



    Quanto ao tema, é firme o entendimento deste Tribunal de que o poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e à moradia. Precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023906 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.06.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 908144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018).



    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no parágrafo segundo do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para o fim de prover parcialmente a pretensão recorrente, e por conseguinte, no ponto, reformar o acórdão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora recorrido, para autorizar a permanência dos recorrentes no local, até que seja concedido de forma definitiva, local certo e apropriado para moradia permanente dos recorrentes .



    Invertidos, portanto, os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente